Tribunal: STF
Processo: ARE 1431585
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aliança Metalúrgica S.A. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia e do não cabimento do apelo excepcional interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado – com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional – em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Lei nº 13.918/09. Pretensão de exclusão dos honorários advocatícios administrativos. Não cabimento. Verba em questão, indicada no sítio eletrônico da exequente, que incide sobre o pagamento extrajudicial do débito fiscal e não integra o cálculo da CDA. Precedentes desta Corte. Honorários advocatícios devidos em favor da excipiente. Verba honorária que deve calculada sobre o proveito econômico obtido pela agravante, que, na hipótese dos autos, deve englobar a diferença de juros com base na Lei 13.918/09 e os juros cobrados na esfera federal (limitação à taxa SELIC), a diferença entre os honorários advocatícios e a diferença entre o acréscimo financeiro. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. 



    Em extraordinário, alega que há inclusão de honorários advocatícios nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), o que viola o art. 201 do Código Tributário Nacional (CTN) e permite o enriquecimento sem causa do erário. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a impossibilidade da exclusão dos honorários advocatícios administrativos. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    No tocante à pretensão da recorrente de exclusão dos honorários advocatícios administrativos, não assiste razão à recorrente. Com efeito, conforme bem observado pelo MM. Juiz a quo (fl. 58), os honorários em questão, que constam do sítio eletrônico da exequente (fl. 76), não foram incluídos na CDA, e não se confundem com a verba honorária fixada com base no artigo 827 do Código de Processo Civil.



    Assim, não há que se falar em exclusão da verba, que não contempla a hipótese dos autos, e não pode ser identificada nos cálculos da exequente. Em verdade, o percentual é cobrado em casos de pagamento extrajudicial do débito fiscal. A propósito, merece destaque o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos: 



    .......................................................................................................



    Divergir dessa conclusão demandaria, inexoravelmente, prévia análise da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), a revelar ausência de violação direta à Carta Federal, bem como reexame do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, por atrair o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    De outra parte, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte embargante. Explico.



    A recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    Dessarte, inadmissível a interposição do apelo nobre com fundamento no art. 102, III, “d”, CF. Nesse sentido:



    (...)



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 890.094-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25/11/2019, grifei) 



    (...)



    2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.



    (AI 837.757 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



     (ARE 1.265.302-AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2020)



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, traduzindo acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, como na espécie, a incidência é indevida.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente